Tribunal: TJSP
Processo: 1082997-58.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082997-58.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SERGIO PETROCHELLI, ALVACIR VERISSIMO, LUIZ CARLOS OSTROSKI,
HELENA FRANCISCA DA SILVA, VANIA APARECIDA ARTUZO SCARPIM,
HÉLIO GOMES FERNANDES, SEBASTIÃO TONELLI, JOSE EDUARDO
OSTROSKI, CLAUDYMIR OSWALDO SGOBI, PILSON GAION (ESPÓLIO),
MARLY
TEIXEIRA
GAION
(HERDEIRO),
MARIA
GRAZIELA
GAION
(HERDEIRO), MARIA FILOMENA GAION (HERDEIRO), FRANCISCA ROSA
GAION (HERDEIRO), JOANA LUCIA GAION (HERDEIRO), PILSON BENEDITO
GAION (HERDEIRO), GILSON APARECIDO CARDOSO, MARIO ITAO, IZO DO
VALLE, DIRCEU MONTANARI, JESUS DO CARMO TOBIAS, JOAQUIM
GABRIEL DO PRADO, AGNALDO RIBEIRO, NADIR SABINO DO PRADO, JOÃO
ARRUDA VIEIRA, MAGDA LAIS MORENO, HEDIS ALVES, DOUGLIMIR
CARLOS, ANGELINA CORELHANO BUENO, WANDIRA ALVES PIRES, IZABEL
DE FATIMA BUENO CARMINATTI, LUIZ CARLOS ROSSIGALLI, ANTONIO
WILIPOL PINHEIRO, MARLI PAULINO DE MORAES, LOURIVAL ALEXANDRE
DA SILVA, IRACEMA JULIANI TONEIS, ELISANGELA APARECIDA CATARIN,
GEANINI
BENEDITA
FERNANDES
LAMBERT,
DOURIVAL
ERNESTO
BRASILEIRO
LAMBERT
(ESPÓLIO),
LUCAS
FERANDES
LAMBERT
(HERDEIRO), RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS, PAULO CESAR ALVES,
JOSEFA GONÇALVES ANTONIO, LEONOR DUARTE DA SILVA, ROSEMEIRE
MENDES CHARAMITARA, LUIZ ANTONIO DERISSIO, PLÍNIO CESAR
MOREALE, JOÃO GERMANO (ESPÓLIO), MARIA DE CASTRO GERMANO
(HERDEIRO), ANTONIO RINALDI, RUBIS PINTO, LEA SILVIA BARROS
CONTENTE, PEDRO GUILHERME LEONARDI, ORDELI CAROLINA SILVA,
ALESSANDRA NICOLA, LUIZ CARLOS DA SILVA, MARIO ARTHUR MONARI
MARCELINO, JURANDIR DE FREITAS, ROBERTO GAION, JOÃO FRANCISCO
CORREA, ROBERTO VALENTIM FRANCISCO CORREA, JOSE CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082997-58.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
BATISTA RIBEIRO, OSVALDO FABIO, ADEMIR RIBEIRO, RACY PACOLA
(ESPÓLIO), MARIA GAION PACOLA (HERDEIRO), ANTONIA MARILDA
PACOLA
GOBIS
(HERDEIRO),
HELENA
MARIA
PACOLA
DE
LIMA
(HERDEIRO), LUIZ MARIOTTI (ESPÓLIO), ANA IVONE BELLANDA MARIOTTI
(HERDEIRO), ALESSANDRA MARIOTTI (HERDEIRO), CLAUDEMIR MARIOTTI
(HERDEIRO), ALCINDO MELA (ESPÓLIO), BENEDITA ALVES BAPTISTA MELA
(HERDEIRO),
REGINALDO
ANTONIO
MELA
(HERDEIRO),
ROBERTO
APARECIDO MELA (HERDEIRO), DAISY BENEDITA DOS SANTOS, ZILDA
NEVES, LETICIA PAULINO PERES, ROSA ELVIRA TICIANEL, ROOSEVELT
ANTONIO DE ROSA, MARIA PIRES ZANINE, JOSE ALBINO VIDAL NAIME,
HELENA
VASCONCELOS
(ESPÓLIO),
LUCIANO
BRAS
DE
BARROS
(HERDEIRO), LUCILENE DO CARMO DE BARROS NAIME (HERDEIRO),
SONIA APARECIDA DE SOUZA SENHORINI, CLESO CHICONATO, CLEUTI
FÁBIO, SANTA PRION DE ALMEIDA, ADENIR HERMENEGILDO CASSADOR,
EUNICE MONTANARI ESTANZANI, ALNEIDE TRALE, ANISIO VILELA
(ESPÓLIO), MATILDE DE SOUZA HORN VILELA (HERDEIRO), ALAIDE
SILVEIRA (ESPÓLIO), LINA SILVEIRA WANG (HERDEIRO), DANIEL SILVEIRA
WANG (HERDEIRO), SIVALDO APARECIDO PALANCA, LAZARO EDUARDO
PINTO (ESPÓLIO), APARECIDA PEREIRA PINTO (HERDEIRO), EVALDO
EDUARDO PINTO (HERDEIRO), ELIZETE APARECIDA PINTO (HERDEIRO),
NILSON TROVA, ALAIDE LOPES PORTO, PEDRO DE OLIVEIRA SOARES
(ESPÓLIO), MERCEDES DA SILVA SOARES (HERDEIRO), MARILEI DE
OLIVEIRA SOARES (HERDEIRO), JOÃO GAION FILHO, CLAUDINETE ALVES
DE MORAES MOREIRA, APARECIDA DA GRAÇA GAION, TEREZINHA DE
CARVALHO, BENEDITO DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS CALORI, JOCELI
APARECIDA SALVA CATALANO, ROMILDO SARAIVA DOS SANTOS,
SEBASTIAO PAULO DE LIMA, GLAUCIA RIBEIRO DE LIMA, IVANILDO
FERREIRA DE LIMA, ANGELO BRIGUELI, PAULO ROBERTO KATATA e
ARISTIDES AMBROSIO, é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082997-58.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082997-58.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81684
APELAÇÃO CÍVEL No 1082997-58.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: SERGIO PETROCHELLI, ALVACIR VERISSIMO, LUIZ CARLOS
OSTROSKI, HELENA FRANCISCA DA SILVA, VANIA APARECIDA ARTUZO
SCARPIM, HÉLIO GOMES FERNANDES, SEBASTIÃO TONELLI, JOSE EDUARDO
OSTROSKI, CLAUDYMIR OSWALDO SGOBI, PILSON GAION, MARLY TEIXEIRA
GAION, MARIA GRAZIELA GAION, MARIA FILOMENA GAION, FRANCISCA ROSA
GAION, JOANA LUCIA GAION, PILSON BENEDITO GAION, GILSON APARECIDO
CARDOSO, MARIO ITAO, IZO DO VALLE, DIRCEU MONTANARI, JESUS DO CARMO
TOBIAS, JOAQUIM GABRIEL DO PRADO, AGNALDO RIBEIRO, NADIR SABINO DO
PRADO, JOÃO ARRUDA VIEIRA, MAGDA LAIS MORENO, HEDIS ALVES,
DOUGLIMIR CARLOS, ANGELINA CORELHANO BUENO, WANDIRA ALVES PIRES,
IZABEL DE FATIMA BUENO CARMINATTI, LUIZ CARLOS ROSSIGALLI, ANTONIO
WILIPOL PINHEIRO, MARLI PAULINO DE MORAES, LOURIVAL ALEXANDRE DA
SILVA, IRACEMA JULIANI TONEIS, ELISANGELA APARECIDA CATARIN, GEANINI
BENEDITA FERNANDES LAMBERT, DOURIVAL ERNESTO BRASILEIRO LAMBERT,
LUCAS FERANDES LAMBERT, RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS, PAULO CESAR
ALVES,
JOSEFA
GONÇALVES
ANTONIO,
LEONOR
DUARTE
DA
SILVA,
ROSEMEIRE MENDES CHARAMITARA, LUIZ ANTONIO DERISSIO, PLÍNIO CESAR
MOREALE, JOÃO GERMANO, MARIA DE CASTRO GERMANO, ANTONIO RINALDI,
RUBIS PINTO, LEA SILVIA BARROS CONTENTE, PEDRO GUILHERME LEONARDI,
ORDELI CAROLINA SILVA, ALESSANDRA NICOLA, LUIZ CARLOS DA SILVA,
MARIO ARTHUR MONARI MARCELINO, JURANDIR DE FREITAS, ROBERTO GAION,
JOÃO FRANCISCO CORREA, ROBERTO VALENTIM FRANCISCO CORREA, JOSE
CARLOS BATISTA RIBEIRO, OSVALDO FABIO, ADEMIR RIBEIRO, RACY PACOLA,
MARIA GAION PACOLA, ANTONIA MARILDA PACOLA GOBIS, HELENA MARIA
PACOLA DE LIMA, LUIZ MARIOTTI, ANA IVONE BELLANDA MARIOTTI,
ALESSANDRA MARIOTTI, CLAUDEMIR MARIOTTI, ALCINDO MELA, BENEDITA
ALVES BAPTISTA MELA, REGINALDO ANTONIO MELA, ROBERTO APARECIDO
MELA, DAISY BENEDITA DOS SANTOS, ZILDA NEVES, LETICIA PAULINO PERES,
ROSA ELVIRA TICIANEL, ROOSEVELT ANTONIO DE ROSA, MARIA PIRES ZANINE,
JOSE ALBINO VIDAL NAIME, HELENA VASCONCELOS, LUCIANO BRAS DE
BARROS, LUCILENE DO CARMO DE BARROS NAIME, SONIA APARECIDA DE
SOUZA SENHORINI, CLESO CHICONATO, CLEUTI FÁBIO, SANTA PRION DE
ALMEIDA,
ADENIR
HERMENEGILDO
CASSADOR,
EUNICE
MONTANARI
ESTANZANI, ALNEIDE TRALE, ANISIO VILELA, MATILDE DE SOUZA HORN
VILELA, ALAIDE SILVEIRA, LINA SILVEIRA WANG, DANIEL SILVEIRA WANG,
SIVALDO APARECIDO PALANCA, LAZARO EDUARDO PINTO, APARECIDA
PEREIRA PINTO, EVALDO EDUARDO PINTO, ELIZETE APARECIDA PINTO, NILSON
TROVA, ALAIDE LOPES PORTO, PEDRO DE OLIVEIRA SOARES, MERCEDES DA
SILVA SOARES, MARILEI DE OLIVEIRA SOARES, JOÃO GAION FILHO,
CLAUDINETE ALVES DE MORAES MOREIRA, APARECIDA DA GRAÇA GAION,
TEREZINHA DE CARVALHO, BENEDITO DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS CALORI,
JOCELI APARECIDA SALVA CATALANO, ROMILDO SARAIVA DOS SANTOS,
SEBASTIAO PAULO DE LIMA, GLAUCIA RIBEIRO DE LIMA, IVANILDO FERREIRA
DE LIMA, ANGELO BRIGUELI, PAULO ROBERTO KATATA E ARISTIDES
AMBROSIO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082997-58.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
APELAÇÃO. Ação de liquidação de sentença emitida na ação
civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997. Improcedência reconhecida.
Responsabilidade pelos ônus sucumbenciais diante do princípio da
causalidade. Sentença mantida.
Não provimento
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r. sentença (fls.
1285/1289) que julgou improcedente a ação de liquidação de sentença proposta em face
de TELEFÔNICA BRASIL S.A. em razão dos contratos celebrados pelos autores não
estarem abarcados pelo período do título executivo, o que atesta a sua ilegitimidade
ativa. Em razão da não procedência dos pedidos os autores foram condenados ao
pagamento dos ônus sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do
art. 85, §8o do CPC, ressalvada eventual gratuidade deferida.
O recurso dos autores volta-se quanto a condenação nas vernas
sucumbenciais. Sustentam, em síntese, que os ônus devem ser invertidos em razão da
aplicação do princípio da causalidade alegando que houve a necessidade do ajuizamento
da ação em razão da inercia da empresa requerida na apresentação da lista dos
beneficiados pela sentença proferida na ação coletiva.
É o relatório.
A condenação deve ser mantida.
Verifica-se, no caso em tela, que a parte autora informou os dados
telefônicos, tendo sido o feito extinto por não possuírem o direito conferido na sentença
proferida na ação civil pública, com a sua condenação aos ônus sucumbenciais.
Isso porque a Telefônica não foi condenada ao pagamento de
indenização a todos aqueles que adquiriram linha telefônica, mas apenas aos
consumidores que contrataram por meio de Plano de Expansão (PEX) sob a rubrica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082997-58.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Portaria 1028 e no período compreendido entre 25/08/1996 a 30/06/1997.
Discordando os recorrentes, apelam afirmando que não podem ser
penalizados pela demora na apresentação dos documentos. Entretanto, não cabe razão
aos apelantes, vez que ingressaram com a ação informando dados telefônicos, sem
amparo em qualquer informação acerca da data de aquisição, tanto que pleitearam o
fornecimento de documentos pela requerida. Ocorre que a Telefônica não está obrigada
a atender pedidos extrajudiciais e não poderá sofrer consequências por agir no comando
legal. O contratante é quem tem por dever guardar seus documentos e se ingressa com
ação sem ter noção se tem ou não direito, responde pela sucumbência experimentada. A
Telefônica contratou advogado para exercício do direito de resposta e esses profissionais
serão remunerados.
Assim, entendendo o julgador que não há direito a ser reconhecido,
e concordando a parte autora, não há como afastar a imposição da condenação em
suportar as verbas sucumbenciais, o que inclui a verba honorária, já que deram causa à
presente demanda, sem razão.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator